Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO
1 – Sucumbência recíproca e não equivalente. Se duas partes litigantes forem ao mesmo tempo vencedoras e vencidas em parte na disputa judicial, cada qual responderá na proporção de sua sucumbência. A sucumbência mínima que autoriza transferir a integralidade da responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios deve ser compreendida como perda mínima do pedido, ou seja, apresenta grau reduzido de derrota da pretensão, seja sob perspectiva econômica ou jurídica. Ainda, para fins de fixação da sucumbência, o valor da causa, quando engloba os danos morais, é meramente estimativo, de modo que a proporção de sucumbência pode ser ponderada. No caso dos autos, as autoras restaram sucumbentes no que toca aos danos morais e rendimentos do contrato, sendo esses equivalentes a quase 6% da quantia pleiteada. Evidente, portanto, a sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes, não se tratando de sucumbência mínima para atribuir somente aos réus a obrigação pelo pagamento da integralidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
2 – Redistribuição da sucumbência. Considerando a procedência do pedido de restituição dos valores investidos pelas autoras, e a improcedência dos pedidos com relação ao pagamento de rendimentos previstos no contrato e quanto à indenização por danos morais, mostra-se razoável redistribuir a sucumbência fixada na origem, na proporção de 1/5 em desfavor das autoras e 4/5 em desfavor dos réus.
3 – Recurso conhecido e provido, em parte.

gp